Tribunal: TJBA
Processo: 0314344-75.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0314344-75.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO IGUARAN DOS ANJOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ALINE PASSOS SILVA PIZZANI, ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação cautelar de de exibição de documentos.

II. Questão em discussão:
Se cabe fixação de honorários de sucumbência quando julgada procedente, no sentido de determinar a exibição do documento.

III. Razões de decidir:
Não há nos autos provas de resistência e nem negativa de fornecimento por parte do Banco Réu Apelado, e esse, quando da contestação e após o apelo autoral, juntou os documentos solicitado.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Os honorários de sucumbência são devidos em ações cautelares de exibição de documentos quando existir prova da ocorrência de resistência da parte requerida quanto ao atendimento do pedido formulado pelo interessado, nos termos do preconizado pelo princípio da causalidade, contudo, uma vez apresentada a documentação no curso do processo, não são devidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0314344-75.2012.8.05.0001
, em que figuram como Apelante CLAUDIO IGUARAN DOS ANJOS DE JESUS e como Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.